Tribunal: CARF
Processo: 11065.724781/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
AÇÃO JUDICIAL. ESFERA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF N o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no1.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO À COFINS. REGIME MONOFÁSICO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. DIREITO A CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO MERCADORIAS. REVENDA. COMÉRCIO VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
O frete faz parte do custo de aquisição dos bens e produtos adquiridos para revenda. Se o bem ou produto adquirido não dá direito ao crédito por se encontrar sujeito à sistemática da monofasia, o frete envolvido na sua aquisição seguirá a mesma sorte.
COFINS NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE
Os critérios de essencialidade ou de relevância (REsp no 1.221.170/PR) devem ser avaliados em relação ao processo produtivo em si, do qual origina o produto final ou atinente à execução do serviço prestado a terceiros. Os incisos II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam o creditamento sobre bens ou de serviços utilizados na atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente sobre os insumos utilizados na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com fretes na aquisição de mercadorias para revenda.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724781/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.263 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
AÇÃO JUDICIAL. ESFERA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA. SÚMULA CARF N o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no1.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO À COFINS. REGIME MONOFÁSICO. AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS. DIREITO A CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO
MERCADORIAS.
REVENDA.
COMÉRCIO
VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
O frete faz parte do custo de aquisição dos bens e produtos adquiridos para
revenda. Se o bem ou produto adquirido não dá direito ao crédito por se
encontrar sujeito à sistemática da monofasia, o frete envolvido na sua aquisição
seguirá a mesma sorte.
COFINS NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO
DE CRÉDITOS. ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE
Os critérios de essencialidade ou de relevância (REsp no 1.221.170/PR) devem
ser avaliados em relação ao processo produtivo em si, do qual origina o
produto final ou atinente à execução do serviço prestado a terceiros. Os incisos
II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam o
creditamento sobre bens ou de serviços utilizados na atividade de
comercialização de mercadorias, mas tão somente sobre os insumos utilizados
na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724781/2011-54
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.263 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2011-54

e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor
de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem,
empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime
não cumulativo sobre gastos com fretes na aquisição de mercadorias para
revenda.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, pelo voto de qualidade, negar provimento
ao Recurso. Vencidas as conselheiras Cynthia Elena de Campos (relatora), Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Pedro Sousa Bispo. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.252, de 26 de abril
de 2021, prolatado no julgamento do processo 11065.724771/2011-19, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Restituição/Ressarcimento/Compensação apresentado
pelo Contribuinte. O pedido é referente a pedido de Ressarcimento Eletrônico (PER) pelo qual a
contribuinte pretendeu o reconhecimento de créditos das contribuições para o PIS/PASEP e da
COFINS não cumulativas, apurados na forma dos artigos 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.263 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2011-54

Apurou saldo credor de COFINS Mercado Interno não cumulativo passível de
ressarcimento e/ou compensação, referente ao 4o trimestre de 2004, solicitando a compensação
com débitos vincendos do ano de 2008.
Deve ser reconhecido o direito aos créditos, uma vez que a autuação teve por base
a aplicação das Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004, cuja ilegalidade restou
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo nos autos do
Recurso Especial no 1.221.170, aplicando-se o artigo 62, § 2o do RICARF.
O entendimento da fiscalização restringe indevidamente o direito ao crédito sobre
insumos diretamente empregados na atividade exercida pela Recorrente.
Com relação à glosa dos créditos sobre os fretes:
A exceção das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, invocada para indeferimento
do ressarcimento e a não homologação da respectiva compensação realizada com créditos sobre
despesas de frete pagas pela Recorrente diz respeito exclusivamente ao crédito sobre os bens
adquiridos para revenda, na medida em que a receita obtida pela venda é tributada à alíquota
zero, cuja denominação, segundo a Autoridade Administrativa, chama-se monofásica;
Admitir a impossibilidade de desconto de crédito sobre o valor do frete pago na
operação de compra da mercadoria que será revendida por ser custo de aquisição desta, é
entender que as demais despesas necessárias para o exercício regular da atividade da Recorrente,
as quais de uma forma ou outra estão ligadas à aquisição da mercadoria, também não gerariam
direito ao desconto de créditos, justamente por se configurarem como uma parcela do custo de
aquisição;
A glosa sobre os fretes deve ser revertida, uma vez que o fato de o insumo
transportado não ser tributado “não contamina” a operação de frete, a qual é tributada e, por estar
diretamente ligada a produção, gera o direito ao crédito, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
n.o 10.637/2002;
Para a Autoridade Administrativa, com base em soluções de consulta nos
141/2007 da SRRF09, 136/2008 da SRRF10, bem como pelo acórdão no 13-26.094 proferido
pela 5a. Turma da DRJ/RJ, as pessoas jurídicas com atividade exclusivamente comercial não
estariam abrangidas pela norma que permite o desconto dos créditos sobre os encargos de
depreciação de máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
A fiscalização não observou que a empresa Recorrente não possui atividade
exclusivamente comercial, ou seja, de simples revenda de combustíveis, mas sim de transporte e
comércio de óleo diesel, querosene, óleos combustíveis, sob a forma de transportador revendedor
retalhista, estando submetida às normas legais previstas pela Agência Nacional do Petróleo e
obrigatoriamente deve exercer a atividade de TRR – Transportador Revendedor Retalhista, de
acordo com o que previsto, sendo impedida de atuar de forma diversa no mercado;
Portanto, para o exercício da atividade da Recorrente é essencial e obrigatório pela
legislação a prestação do serviço de transporte.
Com relação à glosa dos créditos sobre Encargos de Depreciação:
Há a prestação do serviço de armazenamento e o controle de qualidade e
assistência técnica ao consumidor quando da comercialização de combustíveis. Tais atividades,
indubitavelmente, dependem da utilização de máquinas e equipamentos, bem como de veículos,
os quais são inerentes ao objeto social da empresa Recorrente;
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.263 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2011-54

Portanto, cai por terra o argumento de que não se aplica o inciso VI do art. 3o
tanto da Lei no 10.637/02 quanto da Lei no 10.833/03, na medida em que perfeitamente
configurada a hipótese da norma à situação fática descrita e comprovada pela Recorrente, ou
seja, de que sua atividade inquestionavelmente depende da utilização de máquinas, equipamentos
e outros bens do ativo imobilizado para o seu regular exercício e que, por isso, deve descontar
créditos em relação aos encargos de depreciação apurados.
Com relação à glosa dos Valores de Créditos sem Previsão Legal:
Tratando-se de uma empresa que presta o serviço de transporte e revenda de
combustíveis, mostra-se evidente que tais despesas são essenciais para a atividade exercida;
A Recorrente utiliza caminhões para o transporte do diesel revendido, de modo
que os serviços de borracharia de terceiros, oficina de terceiros, lavagem de terceiros, despesas
com combustíveis, lubrificantes, pneus e câmaras, peças e acessórios e pedágio, à evidência são
necessárias ao exercício da atividade desempenhada, visto que tais despesas têm vinculo direto
com a atividade de transporte exercida pela Recorrente;
Se há regulamentação acerca das especificidades técnicas dos tanques e bombas,
por uma questão lógica, a manutenção desses equipamentos deve obedecer a legislação
especifica, por força de exigência da Agência Nacional do Petróleo – ANP;
Portanto, não há como entender que a despesa com manutenção dos tanques e
bombas, equipamentos essenciais para o exercício da atividade de TRR, não estão
intrinsecamente ligadas à atividade da empresa Recorrente.
Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs Resolução, acatada por
unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento do recurso em diligência para as
seguintes providências:
a) Demonstrar de forma detalhada e individualizada por meio de Laudo Técnico,
o enquadramento de cada bem e serviço glosado e contestado, considerando o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit
no 5, de 17 de dezembro de 2018.
b) Com base na apuração indicada no Item “a”, especificar e comprovar a
forma de utilização dos fretes pagos na aquisição de diesel e biodiesel para revenda.
c) Com base na apuração indicada no Item “a”, especificar e comprovar a
forma de utilização dos itens considerados para os valores lançados como depreciação de bens
do ativo imobilizado.
d) Com base na apuração indicada no Item “a”, especificar e comprovar a
forma de utilização dos itens que deram origem aos valores supostamente calculados sem
previsão legal e apontados pela Contribuinte como despesas gerais de conservação e manutenção
(Créditos da linha 13 – DACON: borracharia de terceiros, oficina de terceiros, lavagem de
terceiros, despesas com combustíveis, lubrificantes, pneus e câmaras, peças, acessórios e
pedágio).
e) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação
especificada nesta Resolução;
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.263 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2011-54

f) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
g) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias;
Em cumprimento, a Contribuinte foi intimada, apresentando manifestação e
documentos.
Relatório de Diligência Fiscal juntado aos autos, sobre o qual se manifestou a
Recorrente.
Através de Despacho de Encaminhamento o processo retornou para julgamento.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Resolução, o recurso é tempestivo. Todavia, conheço
parcialmente em razão da incidência da Súmula CARF no 01, como abaixo será exposto.

2. Mérito
2.1. Do objeto da autuação.
Conforme relatado, o lançamento em análise decorreu das seguintes glosas de créditos
utilizados pela Recorrente e considerados indevidos pela Fiscalização:
Créditos sobre Fretes Pagos na Aquisição de Diesel e Biodiesel para Revenda;
Créditos Indevidos sobre Encargos de Depreciação;
Valores de Créditos Calculados sem Previsão Legal, referentes à despesas gerais de
conservação e manutenção (Créditos da linha 13 – DACON: borracharia de terceiros,
oficina de terceiros, lavagem de terceiros, despesas com combustíveis, lubrificantes,
pneus e câmaras, peças, acessórios e pedágio).
Através do Mandado de Procedimento Fiscal n° 10.1.07.00-2011-00276-0, a equipe de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS
procedeu à verificação dos documentos apresentados pela Contribuinte, concluindo pelo
lançamento de saldos devedores mensais remanescentes, acrescidos de multa de ofício.
Com o resultado da diligência fiscal realizada, passo à análise das glosas efetuadas e
objeto de controvérsia neste processo.

2.2 Créditos sobre Fretes Pagos na Aquisição de Diesel e Biodiesel para Revenda

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.263 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2011-54

Na sessão de julgamento, o Colegiado, por voto de qualidade, divergiu do voto da
ilustre Conselheira Relatora na análise do recurso voluntário do presente processo,
especificamente quanto a reverter a glosa dos créditos calculados sobre frete pago na
aquisição do combustível para revenda. Então fui designado a redigir o voto vencedor,
motivo pelo qual apresento abaixo as razões de decidir.
Segundo o despacho decisório, por falta de previsão legal, foram glosadas as despesas
com fretes nas operações de aquisição de combustíveis. A Conselheira Relatora, por
outro lado, reconheceu o direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre os referidos fretes. A ilustre Relatora entende que a exceção ao
creditamento em razão da monofasia não impede o direito creditório sobre o frete pago
na aquisição do combustível para revenda, que está assegurado pelo inciso I do artigo 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
O Colegiado, no entanto, por voto de qualidade, divergiu desse entendimento, com as
razões que passo a expor.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da não
cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
i) na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do custo de aquisição
(artigo 289 do Regulamento do Imposto de Renda Decreto n° 3.000/99) e, assim, ao
amparo do inciso I do artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
ii) nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo vendedor, nos termos
do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no 10.833/03; e
iii) o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como insumo na prestação
de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inc. II do art. 3°
da Lei no10.833/03.
No caso concreto, observa-se, pelos documentos juntados, que as despesas com fretes
tratam do transporte de produtos adquiridos (combustíveis) para revenda.
Como é cediço, o transporte na aquisição de mercadorias para revenda compõe o seu
custo de aquisição, com fundamento no artigo 289, §1o do RIR/99, vigente na época dos
fatos.
O óleo diesel e suas correntes, comercializados pelo Contribuinte, são sujeitos ao
regime monofásico de apuração das contribuições para o PIS e a Cofins, nos termos do
art. 4o da Lei no 9.718, de 1998.
Art.4o As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam
obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as
contribuições a que se refere o art. 2o, devidas pelos distribuidores e
comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o
preço de venda da refinaria, multiplicado por quatro.
Depreende-se do dispositivo transcrito, que a tributação, quanto ao PIS e COFINS
envolvidos em toda a cadeia econômica de venda de óleo diesel e suas correntes, devem
ser concentrados nas refinarias. A sistemática da monofasia adotada para o caso
concentra a cobrança das contribuições em uma etapa da cadeia produtiva, desonerando
a etapa seguinte. A indigitada lei também reduziu a zero as alíquotas do PIS e da
COFINS incidentes sobre as receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas ou
varejistas com a venda dos referidos produtos.
Sendo que o frete pago compõe o valor do custo de aquisição da mercadoria e sendo
este submetido na sistemática da não cumulatividade, tem-se que o valor pago na
aquisição do bem para a revenda incluirá o valor do frete, posto que o frete se agrega ao
custo de aquisição da mercadoria, constituindo-se ambas em uma só operação.
No entanto, se há uma vedação legal expressa para apuração de créditos na aquisição de
bens para revenda sujeitos à incidência monofásica pelos distribuidores e varejistas,
conforme previsão do art. 3o, I, “b” das Leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003, isso
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.263 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2011-54

atinge toda a operação de aquisição da mercadoria, incluindo ai o frete agregado ao
custo de aquisição. Nesse sentido, também concluiu o Auditor Fiscal que a seguir se
transcreve: “sendo as mercadorias revendidas o óleo diesel e o biodiesel, e estes estando
excepcionados da possibilidade do desconto de créditos, o custo dos fretes pagos na
aquisição desses produtos não gera desconto de créditos”.
A Recorrente também requer que o conceito de insumo seja aplicada ao seu ramo de
atividade (comércio varejista), mormente quanto as despesas incorridas com frete na
aquisição de produtos a serem revendidos.
Os dispositivos legais que definem os critérios para o direito de crédito de insumos são
os artigos 3o, II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, in verbis:
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou à prestação
de serviços, inclusive combustíveis (...)
(negrito nosso)
Resta claro pelo texto do dispositivo transcrito que os gastos com frete na aquisição de
mercadorias para revenda não se enquadram ao caso, uma vez que não se trata de
atividade de industrialização e nem prestação de serviços. As despesas incorridas com
fretes na aquisição de mercadorias para revenda, embora possam ser essenciais à
atividade comercial de revenda desenvolvida Recorrente, não podem dar direito a
crédito por falta de previsão legal.
Dessa forma, não se pode admitir esse alargamento do conceito de insumo visando a
aplicação em sua atividade de comércio (revenda de bens) por inexistir autorização legal
para tanto. Na comercialização de mercadorias, que não foram produzidas ou fabricadas
pelo Contribuinte, somente há o direito ao creditamento sobre os bens adquiridos para
revenda, com base nos incisos I dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002
(desde que não exista alguma vedação legal expressa, como ocorre no presente caso),
mas não com base nos incisos II desses artigos, pois ausente, nesse caso, o processo
produtivo de prestação de serviços ou de produção ou fabricação de bens requerido
neste inciso.
Abaixo, reproduzem-se parcialmente as ementas de alguns julgados do CARF que
expressam o mesmo entendimento sobre a matéria:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Ano calendário:2010, 2011
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATIVIDADE
COMERCIAL,
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO.
Os custos com taxas de administração de cartões de crédito e débito não geram
direito a crédito, por não se enquadrarem na definição de insumo estabelecida na
legislação de regência, posta a atividade meramente comercial, distinta da
produção e da prestação de serviço. (...)"
(Processo n° 18050.720506/201412;Acórdão n° 3301003.874;Relator
Conselheiro Antônio Carlos da Costa Cavalcanti Filho; sessão de 28/06/2017)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
COFINS NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO
DE CRÉDITOS.
Excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os bens e serviços
empregados no processo produtivo e que não se incluam no ativo permanente
dão direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições. Em razão de nada
produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.263 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2011-54

podem tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com:(...)iv) taxas
pagas às administradoras de cartões de crédito.
(Processo
no
13855.721049/201151;Acórdão
no
9303006.689;Relator
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de 12/04/2018)

PIS/COFINS. STJ. CONCEITO ABSTRATO. INSUMO. ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas
(arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo
os critérios de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da
contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena
Costa.
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
A relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal, distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência na produção ou na execução do
serviço.
Vale dizer que, no referido julgado, foi estabelecido apenas um conceito abstrato
de insumo para fins de interpretação do inciso II do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, cabendo ao julgador avaliar, em cada caso concreto,
se o insumo em questão enquadra-se ou não nesse conceito, além de não
caracterizar hipótese de vedação legal ou de tratamento específico em outro
dispositivo das Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005 (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF).
PIS/COFINS. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS. INSUMOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não
contemplam a atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente a
prestação de serviços e a produção ou fabricação de bens.
Na comercialização de mercadorias que não foram produzidas ou fabricadas pela
contribuinte, somente há o direito ao creditamento sobre os bens adquiridos para
revenda, com base nos incisos I dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, mas não com base nos incisos II desses artigos, pois ausente o
processo produtivo de prestação de serviços ou de produção ou fabricação de
bens requerido neste inciso.
(Processo
no13864.720140/2016-55;Acórdão
no3402006.026;Relatora
Conselheiro Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de 12 de dezembro de
2018)
Confirma-se, assim, conforme se depreende do conceito de insumo adotado neste voto,
delimitado pela Ministra Regina Helena Costa em seu voto no REsp no 1.221.170/PR,
que somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep de
da COFINS nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços a terceiros.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.263 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2011-54

Nesse mesmo sentido, o Parecer Normativo SRF no5, de 17 de dezembro de 2018, no
qual apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40.Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros.
41.Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta
atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
(negrito nosso)
Com base nessas razões, não há nada a retocar na decisão recorrida quanto a essa
matéria, devendo ser mantida a glosa dos fretes nas aquisições de mercadorias para
revenda.

2.3. Créditos sobre Encargos de Depreciação e valores de créditos calculados sem
previsão legal.
Através da Resolução no 3402-002.361, o julgamento do processo foi convertido em
diligência, oportunizando à Recorrente a seguinte especificação e comprovação:
c) Com base na apuração indicada no Item “a”, especificar e comprovar a
forma de utilização dos itens considerados para os valores lançados como
depreciação de bens do ativo imobilizado.
d) Com base na apuração indicada no Item “a”, especificar e comprovar a
forma de utilização dos itens que deram origem aos valores supostamente
calculados sem previsão legal e apontados pela Contribuinte como despesas
gerais de conservação e manutenção (Créditos da linha 13 – DACON:
borracharia de terceiros, oficina de terceiros, lavagem de terceiros, despesas com
combustíveis, lubrificantes, pneus e câmaras, peças, acessórios e pedágio).
Todavia, a Unidade de Origem informou no Relatório de Diligência, que a Recorrente
ingressou com duas ações judiciais perante Tribunal Regional Federal da 4a Região:
Mandado de Segurança n.o 5007061-58.2018.4.04.7108/RS (e-dossiê n.o 10010-
033.156/0418-92), distribuído em 26/03/2018, e cujo trânsito em julgado ocorreu em
30/10/2019. Esta ação tem por objeto:
O direito ao creditamento de PIS e Cofins incidentes sobre despesas com combustíveis,
lubrificantes e encargos de depreciação de veículos;
O reconhecimento do direito à compensação dos créditos não descontados nos últimos
cinco anos.
Mandado de Segurança n.o 5017973-80.2019.4.04.7108/RS (e-dossiê n.o 13033-
022.469/2019-82), distribuído em 23/09/2019, sendo a segurança pleiteada concedida
em 16/12/2019 por sentença, com interposição de Recurso de Apelação pela União, e
até o momento não transitada em julgado. Esta ação tem por objeto:
O direito ao creditamento de PIS e Cofins incidentes sobre gastos com borracharia,
pneus e câmaras, manutenção de veículos, peças de reposição, lavagem de veículos
e caminhões-tanque e rastreamento (monitoramento em tempo real da frota);
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.263 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2011-54

O reconhecimento do direito à compensação dos créditos não descontados desde os
últimos cinco anos contados da propositura, até o trânsito em julgado, devidamente
corrigidos pela Selic, a contar da data em que poderiam ter sido aproveitados.
O ajuizamento da ação judicial foi confirmado pela Contribuinte em sua resposta à
diligência (fls. 654-670).
Diante da demanda judicial em referência, aplica-se a Súmula CARF no 012, resultando
em concomitância, motivo pelo qual deixo de conhecer o recurso quanto ao direito
creditório sobre as glosas objeto do Mandado de Segurança n.o 5007061-
58.2018.4.04.7108/RS e Mandado de Segurança n.o 5017973-80.2019.4.04.7108/RS,
referentes às despesas com combustíveis, lubrificantes, encargos de depreciação de
veículos, gastos com borracharia, pneus e câmaras, manutenção de veículos, peças de
reposição, lavagem de veículos e caminhões-tanque e rastreamento (monitoramento em
tempo real da frota).

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

2 Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.263 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724781/2011-54

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital